Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-31.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-31.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. L. P. D. A. - CPF: 101.433.731-37 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), DANIANE APARECIDA ALMEIDA - CPF: 988.251.432-49 (EMBARGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), DANIANE APARECIDA ALMEIDA - CPF: 988.251.432-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a invalidade do cancelamento de plano de saúde e condenou a operadora ao pagamento de danos morais.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à comprovação de notificação prévia, à distribuição do ônus da prova, à inexistência de dano moral e ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

3.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de prova da regularidade do cancelamento e pela caracterização de dano moral em razão da interrupção do tratamento de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à validade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) à análise do ônus da prova; (iii) à configuração do dano moral; e (iv) à revisão do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto à validade do cancelamento, pois o acórdão reconheceu a ausência de comprovação da notificação prévia e da inadimplência, nos termos da Lei nº 9.656/1998.

6.

A questão do ônus da prova foi enfrentada, ainda que sem menção expressa ao art. 373 do CPC, ao se concluir pela insuficiência probatória da operadora.

7.

A configuração do dano moral foi devidamente analisada, tendo sido reconhecida em razão da interrupção indevida de tratamento essencial de menor com Transtorno do Espectro Autista.

8.

Não há omissão quanto ao valor da indenização, considerado proporcional às circunstâncias do caso.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a pretensão de reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões controvertidas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 3. A ausência de prova da notificação prévia invalida o cancelamento de plano de saúde. 4. A interrupção indevida de tratamento médico essencial configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 373; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar, de forma adequada, teses relevantes deduzidas em sede de apelação. Afirma que demonstrou a regularidade do cancelamento contratual por inadimplência, inclusive quanto à realização de notificação prévia em conformidade com as normas da ANS e com as disposições contratuais, bem como quanto à correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Alega que o acórdão se limitou a reconhecer genericamente a ausência de comprovação da notificação, sem examinar a forma de envio adotada, a adequação do meio utilizado à regulamentação específica, nem a previsão contratual aplicável, deixando de apreciar ponto central da controvérsia relativo à validade do cancelamento.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da configuração do dano moral, argumentando que não houve comprovação de prejuízo efetivo, agravamento do estado de saúde ou negativa concreta de atendimento médico. Defende que o inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não teria ocorrido no caso.

Aponta também ausência de manifestação quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, afirmando que a manutenção do valor arbitrado ocorreu sem fundamentação individualizada, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, e o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 354589371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a questão central relativa à validade do cancelamento do plano de saúde, assentando que não houve comprovação de fraude apta a justificar a rescisão contratual, tampouco demonstração de inadimplemento que autorizasse a ruptura imediata do vínculo. Consta expressamente do voto que a operadora não produziu prova inequívoca e individualizada da irregularidade alegada, limitando-se a invocar circunstâncias genéricas, sem respaldo probatório suficiente.

Também restou expressamente consignado que não houve comprovação de notificação prévia do beneficiário ou de sua representante legal, em afronta ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, fundamento este suficiente para afastar a regularidade do cancelamento contratual.

No tocante à alegação de ausência de análise acerca do ônus da prova, verifica-se que o acórdão, ainda que não tenha mencionado expressamente o art. 373 do CPC, apreciou a questão sob a ótica da insuficiência probatória da operadora, afirmando que não houve demonstração idônea da fraude ou inadimplemento. Tal circunstância revela enfrentamento da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Quanto à configuração do dano moral, igualmente não se identifica omissão. O acórdão foi expresso ao consignar que a interrupção indevida do plano de saúde, durante tratamento essencial de menor acometido por Transtorno do Espectro Autista, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja reparação extrapatrimonial, não se tratando de mero inadimplemento contratual.

De igual modo, não há omissão quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório. O acórdão apreciou a matéria ao afirmar que o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a condição da operadora e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026